Tribunal: TJES
Processo: 5012000-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os documentos juntados aos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual evidenciam a existência de uma demanda reprimida de 773 (setecentos e setenta e três) crianças e adolescentes aguardando consulta com um neuropediatra.

2. A omissão estatal em providenciar atendimento adequado às aludidas crianças justifica a concessão da tutela de urgência para proteger o direito fundamental à saúde, sobretudo diante do julgamento do Tema 698 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que essa intervenção não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar direitos fundamentais, como é o caso em tela, no qual a decisão de 1º Grau respeitou a discricionariedade administrativa ao não determinar, especificamente, quais medidas deverão ser providenciadas pelo Executivo para implementar tal política pública, apenas estabeleceu prazos para o cumprimento das metas necessárias para tanto.

3. Não merece prosperar a alegação de que a decisão vergastada violaria o princípio da isonomia haja vista que não se trata de privilegiar um município em detrimento de outros, mas de assegurar que todas as crianças que necessitam de atendimento neuropediátrico recebam esse serviço, conforme a demanda existente. Ademais, o fato de os postos de saúde que estão localizados fora da região metropolitana ainda não possuírem o aparato tecnológico necessário para a realização dos atendimentos remotos é apenas mais um indício de que maiores esforços devem ser empreendidos – e de forma solidária, por ambos os entes públicos – para suprimir esse obstáculo à efetivação do direito à saúde em apreço.

4. Esta Egrégia Segunda Câmara Cível já teve oportunidade de se manifestar em situação assemelhada à presente, ocasião em que restou decidido que “(...) a longa espera para agendamento de consulta médica especializada configura grave omissão estatal, violadora dos supracitados arts. 6º e 196 da Constituição Federal. Via de consequência, torna-se absolutamente possível e devida a intervenção do Poder Judiciário, sem a qual permaneceria desatendido o direito fundamental à saúde, carecendo de fundamento a tese de violação ao princípio da separação dos poderes (...)” (APELAÇÃO CÍVEL n° 0023223-18.2017.8.08.0024 – Segunda Câmara Cível – Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama – julg. 16/05/2024).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012000-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Ju
ízo
da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes, que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público Estadual nos autos da Ação Civil Pública nº 5002291-70.2023.8.08.0069.

A decisão agravada determinou que
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
providenci
ass
em, no prazo de 30 (trinta) dias, consultas com neuropediatra para todas as crianças e adolescentes que necessitam de atendimento em caráter de urgência, e, no prazo de 60 (sessenta) dias, para aquelas já inseridas no Sistema de Regulação (SISREG) do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, impôs a obrigação de, no prazo de 90 (noventa) dias, contratar médicos neuropediatras em quantidade suficiente para atender a demanda.

Irresignado, o

Ag
ravante alega, em síntese, que a decisão
de 1º Grau
não observou a real capacidade do Estado e do Município em fornecer o atendimento especializado solicitado, considerando a escassez de profissionais neuropediatras no mercado. Sustenta,
ainda,
que já estão adotando medidas para suprir essa demanda, incluindo a implementação de telemedicina nos hospitais estaduais.

Aduz,
também
, que a intervenção judicial nas políticas públicas de saúde, conforme decidido, viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que tais medidas competem ao Poder Executivo, que deve considerar a conveniência e oportunidade administrativas.

O
A
gravante argumenta também que a decisão judicial desconsiderou a repartição de competências estabelecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), onde os municípios têm responsabilidade primária pela execução dos serviços de saúde, cabendo ao Estado atuação suplementar.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento. Passo, então, à análise do seu mérito.

Verifico dos autos que o
Exmo. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro
concedeu o pedido liminar, atribuindo
efeito suspensivo ao presente recurso,
por entender, em síntese, que,
“(...)
pelo menos nesta fase de cognição sumária, não restou caracterizado o caráter excepcionalíssimo que justificasse a intervenção do Poder Judiciário no caso concreto
” e assim justificou sua conclusão inicial:

“
(...
)
conforme se vê nos documentos id. 6262523 e 6262524, o ente estatal juntou cópias dos contratos firmados pelo HIMABA e pelo HINSG, hospitais da rede pública estadual refer
ê
ncias para atendimento infantil, por meio dos quais, no presente ano, foi implantado a telemedicina para a especialidade de neuropediatria, como solução à limitação de profissionais disponíveis no mercado capixaba para atendimento no SUS.

Da leitura dos referidos contratos, infere-se que a oferta mensal pelo HIMABA seria de 600 vagas (28 atendimentos por dia). Já o HINSG, o contrato a impõe o ônus de disponibilizar 20 horas semanais para teleatendimento, o que representa cerca de 50 consultas por semana, ou seja, 200 vagas mensais.

Desse modo, observa-se que não resta demonstrada a omissão estatal para solução do problema referente a prestação/
f
ornecimento/custeio das consultas com Médico Neuropediatra, tendo em vista que além de contar com poucos profissionais especialistas nesta área específica no mercado de trabalho, os postos de saúde localizados fora da região metropolitana ainda não possuem o aparato tecnológico necessário para a realização dos atendimentos remotos
(...)”.

Em que pesem os judiciosos argumentos do eminente Desembargador que me antecedera na análise destes autos, entendo que não assiste razão ao Agravante.

Os documentos juntados aos autos da Ação Civil Pública, de fato,
evidenciam a existência de uma demanda reprimida de 773
(setecentos e setenta e três)
crianças e adolescentes aguardando consulta com
um
neuropediatra.

O MM. Juiz
a quo
, diante disso, entendeu por bem conceder a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Como visto, há prova pré-constituída certificando a existência de uma demanda reprimida local de setecentos e setenta e três
p
acientes com consultas solicitadas na especialidade Neuropediatria, aguardando agendamento na lista de espera, recomendando, a meu ver, a necessária intervenção Poder Judiciário na Administração Pública para amenizar as agruras experimentadas por estes Pacientes (Crianças e Adolescentes), justamente em plena fase de formação e desenvolvimento humano por não terem condições econômicas para custearem as despesas esperadas na rede particular.

Com efeito, a plausibilidade do direito encontra amparo no art. 196 da Constituição Federal, pois a saúde é uma prerrogativa constitucional de todos e dever do Estado (Município, Estado e União), garantido mediante políticas sociais e econômicas que objetivem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O referido dispositivo tem eficácia imediata, não está subordinado às normas infraconstitucionais e compete ao Poder Público tomar medidas concretas para promover o atendimento integral do indivíduo na promoção, proteção e recuperação de sua saúde, sobretudo quando o tema em enfoque é o tratamento de saúde mental de criança e adolescente que merece
garantia estatal em caráter prioritário e absoluto
, por força do disposto no art. 227 da Constituição Federal e art. 4º da Lei nº. 8.069/1990.

Outrossim, torna-se evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso as medidas extremas não sejam deferidas nesta fase processual, destacando-se a gravidade do caso que exige a garantia prioritária e primazia de atendimento à Criança e ao Adolescente em situação de vulnerabilidade e risco social antes que algo pior aconteça com essas criaturas humanas carentes da prestação dos serviços em comento.

Em verdade, diante da urgência da situação analisada, subjugar a necessidade dos Pacientes à disponibilidade na Rede Pública de Saúde é dar exagerada relevância à burocracia em detrimento ao direito, eis que a Constituição Federal imputa aos Requeridos o dever de providenciar não só a consulta com Médico(a) especialista em Neuropediatria para todas as Crianças/Adolescentes já inseridas no SISREG, mas também o consequente procedimento e tratamento integral que for recomendado pelo(s) Especialista(s) ao(s) Paciente(s) com a máxima urgência possível, deixando assente que é inadmissível a falta de cumprimento do destacado preceito fundamental em razão de qualquer formalidade burocrática, pois isso não pode servir como forma de impedimento à prestação de serviços e ao fornecimento de produtos indispensáveis à cura e/ou para minorar o sofrimento dos humanos portadores de moléstia grave, sendo prescindível, neste caso específico, o prévio parecer técnico do NAT/TJES.

Nesse diapasão, a meu juízo, os Demandados e seus respectivos Órgãos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), não podem jamais recusar ou procrastinar a disponibilização do atendimento pleiteado por questões que mais transparecem burocráticas, acenando, por conseguinte, na consciência deste Juiz que a falta de compromisso com o tema (Neuropediatria), certamente compromete o tratamento da doença mental do(s) Paciente(s), podendo prejudicar a qualidade de vida e interferir de forma irreversível na formação física e mental, caso tenha(m) de aguardar a demora dos Equipamentos de Saúde Pública responsáveis para regulação sempre sob a mesma desculpa padronizada e repetitiva: tem que aguardar a fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na verdade, deve prevalecer a urgência demonstrada pela Instituição Ministerial a despeito de qualquer formalidade administrativa à evidência dos possíveis danos físicos e mentais que pairam sobre a vida dos Pacientes caso não recebam em tempo hábil o atendimento e tratamento devidos a nível constitucional, eis que:
"É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, CF).

A absoluta prioridade decorre da necessidade de alcançar o mais rápido possível o diagnóstico e o acompanhamento Neuropediátrico em distúrbios do sistema nervoso de pacientes Crianças e Adolescentes por ser essencial para assegurar o desenvolvimento dessas classes humanas e de suas potencialidades, ainda mais quando se denota o crescimento do número de demandas envolvendo enfermidades cerebrais nesta Comarca maratimba.

Forte em tais razões,
concedo
as
tutelas
de
urgência
pleiteadas pelo
Ministério Público Estadual
, para
ordenar
aos requeridos,
Município de Marataízes/ES
, e
Estado do Espírito Santo
, que
no prazo de
trinta (30) dias
providenciem

a
prestação/fornecimento/custeio
das
consultas
com
Médico/a Neurop
e
diatra

para
atendimento
de
todas as Crianças e Adolescentes
que
carecem de atendimento em caráter de urgência
e no prazo de sessenta (60) dias as
Crianças e Adolescentes já inseridas
no
SISREG
, que não estejam recomendando atendimento em caráter de urgência, quer seja por meio de mutirão, quer seja por outra providência administrativa adequada, e
no prazo de noventa (90) dias

efetue
(m) a
contratação
de
Médico/a(s) Neuropediatra(s)
em quantidade suficiente para garantir que as respectivas consultas sejam realizadas conforme a solicitação do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Obs. 1-
Objetivando assegurar a eficácia do resultado prático da medida concedida,
ordeno
a
intimação
do
Setor de Judicialização Municipal da Secretaria de Saúde de Marataízes/ES
, dos
Setores de Judicialização da Saúde

Estadual
e da
Central de Regulação de Consultas
e
Exames do Estado do Espírito Santo
, assim como da
Superintendência Regional de Saúde Pública do Sul deste Estado/ES
, por meio de malote digital, mandado
on line
e endereço eletrônico, determinando-se,
solidariamente
, o
cumprimento
incontinenti e a satisfação deste comando judicial sob pena de pagamento de multa-diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e responderem por crime de desobediência, além da prática de atentado contra a dignidade da Justiça, em caso de descumprimento deste preceito
(...)”.

Fiz questão de transcrever
os fundamentos esposados n
o referido
decisum
de 1º Grau porque
me pareceram bastante contundentes, de modo que
,
mesmo após refletir detidamente sobre as alegações recursais,

minha conclusão é
por coadunar
com
o
entendimento esposado pelo MM. Magistrado
a quo.

Entendo que a
omissão estatal em providenciar atendimento adequado
às aludidas crianças
justifica a concessão da tutela de urgência para proteger o direito fundame
ntal à saúde,
sobretudo diante do julgamento do Tema 698 pelo
Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que
essa intervenção não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar direitos fundamentais,
como é o caso em tela, no qual a decisão de 1º Grau respeitou a discricionariedade administrativa ao não
determin
ar,
especificamente,

quais medidas deverão ser providenciadas pelo
Executivo
para
implementar
tal
política pública,
apenas estabeleceu prazos para o cumprimento das metas necessárias para tanto.

Entendo, ainda, que não merece prosperar a
alegação de que a decisão
vergastada
violaria o princípio da isonomia
haja vista que
não se trata de privilegiar um município em detrimento de outros, mas de assegurar que todas as crianças que necessitam de atendimento neuropediátrico recebam esse serviço, conforme a demanda existente.

Ademais,
o fato de os postos de saúde que estão localizados fora da região metropolitana ainda não possuírem o aparato tecnológico necessário para a realização dos atendimentos remotos é apenas mais um indício de que maiores esforços devem ser empreendidos – e de forma solidária, por ambos os entes públicos – para suprimir esse obstáculo à efetivação do direito à saúde em apreço.

E
st
a
Egrégi
a

Segunda Câmara Cível já teve oportunidade de se manifestar em situação assemelhada à presente, ocasião em que restou decidido que
“
(...)

a longa espera para agendamento de consulta médica especializada configura grave omissão estatal, violadora dos supracitados arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
Via de consequência, torna-se absolutamente possível e devida a intervenção do Poder Judiciário, sem a qual permaneceria desatendido o direito fundamental à saúde, carecendo de fundamento a tese de violação ao princípio da separação dos poderes

(...)” (
APELAÇÃO CÍVEL
n° 0023223-18.2017.8.08.0024 – Segunda Câmara Cível – Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama – julg. 16/05/2024).

Cito ainda, por oportuno,
ainda,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1.
(...)
2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República. 3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA. 5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6.
A intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes
. 7. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1553112/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 10/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTAS COM MÉDICOS ORTOPEDISTAS E CIRURGIAS DE OMBRO, SE NECESSÁRIA, PARA OS PACIENTES QUE RESIDEM EM VILA VELHA-ES E SE ENCONTRAM EM LISTA DE ESPERA HÁ MAIS DE ANO. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SA
Ú
DE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Os entes públicos possuem o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a exigência de atuação integrada do poder público como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde, para garantir a saúde do cidadão, do qual decorre o direito ao fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos e cirurgias, consoante se observa do disposto no art. 196 da Constituição da República. 2) Na hipótese, restou demonstrado que o agendamento e a realização de consultas ortopédicas e cirurgias de ombro no município de Vila Velha estão sendo feitas de maneira extremamente deficitária, visto que diversos pacientes chegam a esperar por mais aproximadamente 02 (dois) anos para serem atendidos, o que revela o descaso do Poder Público na implementação do direito à saúde. 3) Nesse contexto, no escopo de garantir a preservação do chamado mínimo existencial, não pode o Poder Judiciário se furtar diante de um quadro de tamanha gravidade, sendo-lhe lícito impor ao Poder Público a adoção das providências necessárias à recondução dos serviços públicos à situação de normalidade, sobretudo quando não notícia de que esteja em curso algum plano de reestruturação ou que pretenda o Estado adotar medidas emergenciais tendentes a solucionar os casos mais graves. 4)
O Supremo tribunal Federal entende que, excepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, de forma que isto não configura violação ao postulado da separação dos poderes.

[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 35160132003, Relator
a Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018).

D
iante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao presente
A
gravo de
I
nstrumento
para, revogando a liminar anteriormente deferida nestes autos,
manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)